Tribunal: TJMT
Processo: 1035941-24.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035941-24.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JEAN CARLOS LEITE 00126093237 - CNPJ: 24.190.236/0001-04 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1035941-24.2019.8.11.0041

EMBARGANTE
:
JEAN CARLOS LEITE

EMBARGADO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – DEMONSTRAÇÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE NÃO SURPRESA - NULIDADE DO ACÓRDÃO NÃO CONFIGURADA

–
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

No caso,
o acórdão impugnado não se fundou em fato superveniente à decisão recorrida ou em questão não apreciada, pois a constituição em mora do devedor fiduciário já havia sido analisada e reconhecida desde a decisão, não recorrida, que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão, posteriormente confirmada pela sentença, porquanto não configurado prejuízo processual a ensejar nulidade.

O acordão foi claro ao consignar que
em caso de mudança de endereço, feita pelo devedor, sem comunicar a instituição, torna válida a notificação encaminhada para o endereço constante do contrato, pois é sua obrigação manter atualizado o cadastro perante a instituição financeira.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1035941-24.2019.8.11.0041

EMBARGANTE
:
JEAN CARLOS LEITE

EMBARGADO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Proc. Referência:
Ação de Busca e Apreensão n.º 1035941-24.2019.8.11.0041 da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por Jean Carlos Leite contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –

PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – DEMONSTRAÇÃO –

NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto em que restou demonstrado que a parte requerida foi citada por meio de carta precatória enviada para outro Estado da federação, que retornou devidamente cumprida, não há falar em nulidade da sentença por ausência de citação.

O envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, mormente considerado que houve mudança de endereço daquele sem a devida atualização cadastral.
”

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso e viola o princípio da não surpresa ao fundamentar que houve mudança de endereço, questão que não havia sido deduzida nos autos, e não lhe fora oportunizado pronunciar.

Defende ainda a ausência de constituição em mora, ao argumento de que não foram esgotadas todas tentativas de sua localização.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade do acórdão por violação ao art. 933 do CPC, e caso não seja o entendimento, que seja prequestionada a matéria, bem assim sanada a omissão apontada.

Contrarrazões apresentadas pelo Embargado no Id. 82174994 - pág. 1-14.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1035941-24.2019.8.11.0041

EMBARGANTE
:
JEAN CARLOS LEITE

EMBARGADO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por Jean Carlos Leite contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –

PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – DEMONSTRAÇÃO –

NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto em que restou demonstrado que a parte requerida foi citada por meio de carta precatória enviada para outro Estado da federação, que retornou devidamente cumprida, não há falar em nulidade da sentença por ausência de citação.

O envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, mormente considerado que houve mudança de endereço daquele sem a devida atualização cadastral.
”

Para o Embargante o acórdão recorrido é omisso e viola o princípio da não surpresa, porque se fundamentou em questão que não havia sido deduzida nos autos, e não lhe fora oportunizado pronunciar.

Sem razão o Embargante.

Sucede que não há falar em análise de fato superveniente à decisão recorrida, ou em questão não apreciada, a ensejar a aplicação do art. 933 do CPC, mormente considerado que o acórdão se funda em documentos constantes dos autos (certidão de oficial de Justiça) que são de conhecimento prévio do recorrente, e manteve a sentença recorrida.

No caso, o acórdão recorrido manteve a sentença impugnada, por considerar que houve a constituição em mora, mesmo que sob outro enfoque, todavia, com base nos documentos constantes dos autos, frisa-se, de conhecimento do recorrente.

Realça-se, o acórdão impugnado não se fundou em fato superveniente à decisão recorrida ou em questão não apreciada, pois a constituição em mora do devedor fiduciário já havia sido analisada e reconhecida desde a decisão, não recorrida, que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão, posteriormente confirmada pela sentença, porquanto não configurada a alegada nulidade.

Cumpre frisa que a fundamentação do acórdão com base nos documentos constantes do processo não promove alteração na situação fática retratada, qual seja, de constituição da mora do devedor fiduciário, não resta caracterizado prejuízo processual, ante a não aplicação do art. 933 do CPC

Dessa forma, não há falar em nulidade do acórdão por violação ao princípio da não surpresa.

Rejeita-se
, pois a alegação de nulidade do acórdão.

No mais, o acordão foi claro ao consignar que
em caso de mudança de endereço, feita pelo devedor, sem comunicar a instituição, torna válida a notificação encaminhada para o endereço constante do contrato, pois é sua obrigação manter atualizado o cadastro perante a instituição financeira.

Registrou-se que, no caso concreto, a notificação extrajudicial, com a finalidade de constituir o devedor em mora foi enviada para o endereço constante do contrato, bem assim que foram realizadas três tentativas de entrega da correspondência, constatou-se que houve a mudança de endereço, porquanto, o Colegiado, à unanimidade, manteve a sentença recorrida no Apelo que
julgou procedentes os pedidos da ação
, para consolidar nas mãos do autor embargado o domínio e posse do bem, a fim de tornar definitiva a liminar de busca e apreensão deferida e facultar a venda, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969.

Não há, pois, a alegada omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade de recurso de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ademais que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se, por oportuno, que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Atente-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1035941-24.2019.8.11.0041

EMBARGANTE
:
JEAN CARLOS LEITE

EMBARGADO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por Jean Carlos Leite contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – DEMONSTRAÇÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto em que restou demonstrado que a parte requerida foi citada por meio de carta precatória enviada para outro Estado da federação, que retornou devidamente cumprida, não há falar em nulidade da sentença por ausência de citação.

O envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, mormente considerado que houve mudança de endereço daquele sem a devida atualização cadastral.
”

Para o Embargante o acórdão recorrido é omisso e viola o princípio da não surpresa, porque se fundamentou em questão que não havia sido deduzida nos autos, e não lhe fora oportunizado pronunciar.

Sem razão o Embargante.

Sucede que não há falar em análise de fato superveniente à decisão recorrida, ou em questão não apreciada, a ensejar a aplicação do art. 933 do CPC, mormente considerado que o acórdão se funda em documentos constantes dos autos (certidão de oficial de Justiça) que são de conhecimento prévio do recorrente, e manteve a sentença recorrida.

No caso, o acórdão recorrido manteve a sentença impugnada, por considerar que houve a constituição em mora, mesmo que sob outro enfoque, todavia, com base nos documentos constantes dos autos, frisa-se, de conhecimento do recorrente.

Realça-se, o acórdão impugnado não se fundou em fato superveniente à decisão recorrida ou em questão não apreciada, pois a constituição em mora do devedor fiduciário já havia sido analisada e reconhecida desde a decisão, não recorrida, que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão, posteriormente confirmada pela sentença, porquanto não configurada a alegada nulidade.

Cumpre frisa que a fundamentação do acórdão com base nos documentos constantes do processo não promove alteração na situação fática retratada, qual seja, de constituição da mora do devedor fiduciário, não resta caracterizado prejuízo processual, ante a não aplicação do art. 933 do CPC

Dessa forma, não há falar em nulidade do acórdão por violação ao princípio da não surpresa.

Rejeita-se
, pois a alegação de nulidade do acórdão.

No mais, o acordão foi claro ao consignar que
em caso de mudança de endereço, feita pelo devedor, sem comunicar a instituição, torna válida a notificação encaminhada para o endereço constante do contrato, pois é sua obrigação manter atualizado o cadastro perante a instituição financeira.

Registrou-se que, no caso concreto, a notificação extrajudicial, com a finalidade de constituir o devedor em mora foi enviada para o endereço constante do contrato, bem assim que foram realizadas três tentativas de entrega da correspondência, constatou-se que houve a mudança de endereço, porquanto, o Colegiado, à unanimidade, manteve a sentença recorrida no Apelo que
julgou procedentes os pedidos da ação
, para consolidar nas mãos do autor embargado o domínio e posse do bem, a fim de tornar definitiva a liminar de busca e apreensão deferida e facultar a venda, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969.

Não há, pois, a alegada omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade de recurso de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ademais que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se, por oportuno, que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Atente-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021